Tribunal: TJDFT
Processo: 0717443-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de proteção veicular. Negativa de cobertura securitária. Furto simples. Ausência de comprovação de furto qualificado. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou que teve seu veículo furtado e que, por estar protegido por contrato de proteção veicular, teria direito à indenização material e moral. A ré negou a cobertura ao fundamento de que o contrato previa proteção apenas em caso de furto qualificado, e que não restou comprovada tal modalidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o evento narrado trata de furto qualificado, nos termos do contrato de proteção veicular firmado entre as partes; (ii) verificar se há responsabilidade da associação ré pelo pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do furto.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobertura apenas para casos de furto qualificado, com exclusão da cobertura para furto simples.
4. O boletim de ocorrência não qualifica o furto como qualificado, tampouco há nos autos qualquer prova técnica, documental ou testemunhal que demonstre rompimento de obstáculo ou destruição do rastreador no momento da subtração do veículo.
5. A mera informação de que o rastreador foi encontrado fora do veículo, desacompanhada de elementos probatórios mínimos sobre o rompimento do equipamento durante a execução do crime, é insuficiente para qualificar o furto.
6. O defeito alegado no rastreador, por si só, não caracteriza furto qualificado, especialmente na ausência de provas de que o mau funcionamento tenha sido causado como meio para viabilizar a subtração do bem.
7. Ausente demonstração de fato constitutivo do direito alegado, não há falar em obrigação de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3o; CP, art. 155, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1756777, 0705391-96.2023.8.07.0007, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 11/09/2023, DJe 20/09/2023. TJDFT, Acórdão no 1632157, 0706158-83.2022.8.07.0003, Rel. Juíza Marilia de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 24/10/2022, DJe 03/11/2022.